Tribunal: TJDFT
Processo: 0719512-78.2022.8.07.0003
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-20
Data de publicação: 2023-08-04

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. INJÚRIA. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. CONUNTO PROBATÓRIO COESO E HARMÔNICO. PALAVRA DA VÍTIMA. TESTEMUNHA PRESENCIAL. DESCLASSIFICAÇÃO. INJÚRIA SIMPLES. IMPOSSIBILIDADE. INJÚRIA PRECONCEITUOSA. ORIENTAÇÃO SEXUAL. IDENTIDADE DE GÊNERO. ADO No 26/DF. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. CRIME DE AMEAÇA. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVADAS. CONDENAÇÃO DA REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. MANUTENÇÃO. VALOR. READEQUAÇÃO. DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DA VEP.
l - Apurado pelo conjunto probatório angariado sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, que o réu ofendeu a honra subjetiva da vítima, dirigindo-lhe palavras ofensivas, a condenação pelo crime de injúria é medida que se impõe.
II - O STF atribuiu interpretação conforme a Constituição aos tipos descritos na Lei no 7.716/1989 para reconhecer, no conceito de racismo, discriminação ou preconceito praticado em face de orientação sexual da vítima (ADO no 26/DF).
III – Caracteriza o crime de injúria qualificada (art.140, § 3o, CP) eventuais discriminações ou preconceitos em razão da orientação sexual ou identidade de gênero da vítima.
IV – A condenação é medida que se impõe quando a materialidade e a autoria do crime de ameaça encontram-se demonstradas pelo acervo probatório.
V - O crime de ameaça e formal e se consuma quando a vítima toma conhecimento da promessa de mal injusto e grave capaz de lhe causar temor e abalar a tranquilidade.
VI – O STJ, em julgamento sob a sistemática dos recursos repetitivos, consolidou o entendimento de que é possível o arbitramento de valor mínimo a título de indenização por danos morais em processos penais.
VII - Exige-se apenas pedido formal, em respeito às garantias do contraditório e da ampla defesa, sendo prescindível a indicação do valor mínimo e instrução probatória, por se tratar de dano in re ipsa.
VIII – A condenação no pagamento das custas processuais é efeito da sentença condenatória previsto na lei processual penal. A análise da alegada hipossuficiência do réu para efeitos de suspensão da exigibilidade do pagamento é da competência do Juízo das Execuções Penais – Súmula no 26 do TJDFT.
IX - Recursos conhecidos. Recurso da Defesa parcialmente provido e recurso ministerial provido.